Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707482-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WORISCH CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS E COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA APELADO: PIONEIRA DA BORRACHA LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada nas contrarrazões de violação ao princípio da dialeticidade. (ID 40376190) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator